Tribunal: TJSP
Processo: 2265637-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Recálculo de vencimentos de servidores públicos – Litisconsórcio ativo facultativo – Tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público no IRDR no 1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema no 17) – Valor da causa individualmente considerado – Demanda que não envolve complexidade - Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda Pública (JEFAZ)

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Recálculo de vencimentos de servidores públicos – Litisconsórcio ativo facultativo – Tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público no IRDR no 1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema no 17) – Valor da causa individualmente considerado – Demanda que não envolve complexidade - Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda Pública (JEFAZ) – Precedentes - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2265637-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes RUI SIMÃO DA SILVA FILHO, WAGNER
AMÉRICO ISIDORO, FERNANDO DOS SANTOS REIS, CLAUDINEIA
LOURDES SILVA INACIO, MARCIA DE OLIVEIRA, MARCIA HELENA
RODRIGUES MARIN, LEANDRO JOSÉ TORRES PAGANINI, ERNANI
DE OLIVEIRA LEITE, MARCOS RIBEIRO CAIADO, ARNALDO JOSÉ
DO NASCIMENTO e SUELEN INACIO DA SILVA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2265637-79.2020.8.26.0000
Agravantes: Marcia Helena Rodrigues Marin e
outros
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 14a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17559)
Agravo de instrumento
Competência
Recálculo
de
vencimentos
de
servidores
públicos
Litisconsórcio ativo facultativo
Tese fixada pela
C. Turma Especial de Direito Público no IRDR no
1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema no 17) Valor da
causa individualmente considerado Demanda que
não envolve complexidade - Determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda
Pública (JEFAZ)
Precedentes - Decisão agravada
mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Marcia
Helena Rodrigues Marin e outros nos autos de processo comum
ajuizado em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em
trâmite perante a 14a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, em que o magistrado declinou da competência e determinou a
remessa imediata ao JEFAZ.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que concedido o efeito suspensivo,
determinando-se o regular processamento do feito de origem perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara de Fazenda Pública da Capital, e ao final, pugna pela reforma da
decisão impugnada confirmando a antecipação da tutela recursal.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e contrariado às fls. 95/105.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos seguintes termos:
“Cediço que, nos termos do artigo 2o da Lei no
12.153/09, inserem-se na competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas
cujo valor atribuído à causa não ultrapasse sessenta
salários mínimos, verbis:
Artigo 2o É de competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor
de 60 (sessenta) salários mínimos
Na hipótese específica, havendo litisconsórcio ativo,
considerando o valor atribuído à causa, de R$
63.000,00, dividido por 11 autores, de rigor concluir
que este não supera o valor de alçada do JEFAZ.
Ademais, de acordo com o art. 2o, §4o da Lei no
12.153/09, no foro onde estiver instalado Juizado
Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta.
Ainda que pendente de trânsito em julgado, convém
lembrar que, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000
Tema
17),
a
Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial do Direito Público do. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por maioria de votos, pacificou
o entendimento no sentido de que, nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes,
para fins de fixação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fins de fixação da competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., caput, da
Lei Federal no 12.153/2009). Entretanto, considera-se
adequado efetuar observações a fim de dar um norte aos
magistrados e operadores do direito, enquanto não
ocorre o trânsito em julgado do IRDR, a fim de evitar
insegurança jurídica e discussões sobre o assunto: a) Os
processos
já
sentenciados
em
1o.
grau
e
cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da
data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase
de cumprimento da sentença, permanecem onde estão,
ratificados o seu processamento e julgamento. b) Os
feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste
IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da
Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda
Pública, conforme a situação do caso concreto e a
situação de cada Comarca, observando-se o aqui
decidido. c) Os feitos que se encontrem em fase recursal e
que ainda não tenham sido julgados até a data do
trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao presente
IRDR,
serão
decididos
pelos
Juízos
Recursais
competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais),
observando o aqui decidido. d) As novas ações
distribuídas
após
o
trânsito
em
julgado
serão
distribuídas ao Juízo correto.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 64, §1o, do CPC,
DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa
imediata ao JEFAZ, a ser distribuído a uma das Varas
deste foro (art. 64, §3o, do CPC). Intimem-se.”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
recorrente, o agravo não comporta guarida.
Com efeito, revendo entendimento anteriormente
adotado, impõe-se a aplicação do quanto decidido pela C. Turma
Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal no julgamento
do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 Tema no 17, a despeito da
pendência do trânsito em julgado do respectivo incidente, por representar
orientação alinhada à jurisprudência do A. Superior Tribunal de
Justiça.
Deveras,
assentou-se
no
julgamento
do
precitado IRDR a seguinte tese:
"Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o.,
"Caput" - Lei Federal no 12.153/2009). Observações: a) Os processos já
sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando
da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase de cumprimento
da sentença, permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e
julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste
IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou
Varas dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto
e a situação de cada Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que
se encontrem em fase recursal e que ainda não tenham sido julgados até a
data do trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios
Recursais), observando o aqui decidido; d) As novas ações distribuídas após o
trânsito em julgado serão distribuídas ao Juízo correto"
Pois bem. A competência outorgada aos
Juizados Especiais de Fazenda Pública reveste-se de caráter
absoluto, justamente como forma de obstar que o demandante possa
escolher a jurisdição que mais lhe convier.
Nesse contexto, explica o honorável Des. Edson
Ferreira, que a corriqueira adoção do “critério do valor da causa em termos
globais, sem dividir pelo número de autores, possibilita ajustar o número de
autores de modo a escolher entre uma e outra jurisdição, com violação ao
princípio do juiz natural.
Mas a questão está em determinar qual seja o
critério da lei. Sob o ponto de vista da “mens legislatoris” e da interpretação
histórica, o veto presidencial à disposição legal que mandava dividir o valor da
causa pelo número de autores indica que isso não deva ser feito.
Todavia, do ponto de vista da “mens legis”, cabe
considerar apenas o que o texto da lei contém, e não o que deixou de conter em
razão do veto presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada pelo texto
que entrou em vigor. Nesse sentido, não havendo disposição expressa impondo
que não se divida o valor da causa pelo número de litisconsortes, é possível
fazê-lo, para harmonizar a lei com o princípio do juiz natural e com a
determinação de competência em caráter absoluto, para não permitir à parte
ajustar o número facultativo de autores para escolher entre uma jurisdição e
outra. Também porque, entre duas interpretações possíveis, devese dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional.
Foi nesse sentido a decisão da Turma Especial da
Seção de Direito Público no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado em 26
de abril de 2019, Tema 17...” (Agravo de Instrumento no 2128087-76.2019.8.26.0000. 12a
Câmara de Direito Público. Rel. Des. Edson Ferreira. j. 06/09/2019)
A corroborar esse entendimento, recentes
precedentes desta C. 12a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Competência JEFAZ
Pretensão de recálculo dos vencimentos
URV

Declinação de competência e determinação de
redistribuição do processo ao JEFAZ
Valor da
causa
Litisconsórcio ativo facultativo
IDRD no
1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema 17)
Valor da
causa deve ser aferido de forma individual

Declinação de competência e determinação de
redistribuição do processo ao JEFAZ
Valor da
causa, individualmente considerado, é inferior a 60
salários mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ

Inexistência de questão complexa que demande
dilação
probatória

Competência
absoluta
do Juizado Especial da
Fazenda
Pública

Incompetência da 05a VFP da Comarca da Capital

Agravo
de
instrumento
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento no 2017619-11.2020.8.26.0000. 12a Câmara de Direito
Público. Rel. Des. J.M. Ribeiro de Paula. j. 19/02/2020)
COMPETÊNCIA.
Vara
de
Fazenda
Pública
e Juizado Especial da Fazenda Pública. Orientação
fixada em IRDR. Processo de pensionistas de policial
militar pelo cálculo de quinquênios e sexta-parte
sobre os vencimentos integrais, de período anterior
ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo.
Redistribuição
para
uma
das
Varas
do Juizado Especial da Fazenda Pública. Divisão do
valor da causa, de sessenta mil reais, pelos cinco
autores, que resulta em valor inferior a sessenta
salários mínimos da data do ajuizamento da ação, em
13
de
maio
de
2019.
Competência
do Juizado Especial. É importante a discriminação da
competência
entre
jurisdição
comum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Juizado Especial, de forma clara e segura, pelo fato
de orientações diversas entre uma e outro gerar
interesse da parte em direcionar as suas ações
segundo
as
perspectivas
de
resultado
mais
favorável, ao que se contrapõe o princípio do juiz
natural. Constituição Federal, artigo 5o, XXXVII e LIII.
Esse
o
motivo
da
competência
atribuída
ao Juizado Especial ser
em
caráter
absoluto,
justamente para não permitir ao autor escolher entre
uma e outra jurisdição. O critério do valor da causa
em termos globais, sem dividir pelo número de
autores, possibilita ajustar o número de autores de
modo a escolher entre uma e outra jurisdição, com
violação ao princípio do juiz natural. Mas a questão
está em determinar qual seja o critério da lei. Sob o
ponto de vista da "mens legislatoris" e da interpretação histórica, o veto presidencial à
disposição legal que mandava dividir o valor da
causa pelo número de autores indica que isso não
deva ser feito. Todavia, do ponto de vista da "mens
legis", cabe considerar apenas o que o texto da lei
contém, e não o que deixou de conter em razão do
veto presidencial, que não chegou a integrar a lei,
limitada pelo texto que entrou em vigor. Nesse
sentido, não havendo disposição expressa impondo
que não se divida o valor da causa pelo número de
litisconsortes, é possível fazê-lo, para harmonizar a
lei com o princípio do juiz natural e com a
determinação de competência em caráter absoluto,
para não permitir à parte ajustar o número facultativo
de autores para escolher entre uma jurisdição e
outra. Também porque, entre duas interpretações
possíveis, deve-se dar preferência à que melhor se
ajusta à ordem constitucional. Orientação que acaba
de ser estabelecida pela Turma Especial da Seção de
Direito Público, no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000,
julgado em 26 de abril de 2019, Tema 17, que só terá
efeito vinculante a partir do trânsito em julgado, em
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso não provido (Agravo de
Instrumento no 2151214-43.2019.8.26.0000. 12a Câmara de Direito
Público. Rel. Des. Edson Ferreira. j. 19/08/2019)
No
presente
caso
concreto,
ainda
que
considerada a propalada iliquidez do pedido, o valor da causa
correspondente a R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), dividido pelos
onze autores litisconsortes, resulta em valor sobejamente inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sessenta salários-mínimos na data do ajuizamento da ação, a atrair a
inequívoca competência do JEFAZ.
Outrossim, tratando-se de causa que versa
sobre recálculo de adicionais por tempo de serviço de servidores públicos
estaduais, matéria eminentemente de direito, não se vislumbra, desde já,
complexidade técnica que justifique a inaplicabilidade do rito especial.
Ante o exposto, de rigor o desprovimento do
recurso, mantendo-se a determinação de redistribuição para uma das
Varas do Juizado Especial de Fazenda Pública.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.281
Agravo de Instrumento no 2265637-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Rui Simão da Silva Filho, Wagner Américo Isidoro, Fernando dos
Santos Reis, Claudineia Lourdes Silva Inacio, Marcia de Oliveira, Marcia Helena
Rodrigues Marin, Leandro José Torres Paganini, Ernani de Oliveira Leite, Marcos
Ribeiro Caiado, Arnaldo José do Nascimento e Suelen Inacio da Silva
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com a solução proposta pelo Relator penso, entretanto, seja
meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação,
aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13CDA69A
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
CE1EF77
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2265637-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.